Tribunal: TJSP
Processo: 2240965-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. Cartas enviadas ao endereço dos devedores, recepcionadas por ente familiar, sem nenhuma ressalva. Recorrentes que tomaram conhecimento do início da fase de execução do julgado e apresentaram defesa, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório. Desnecessidade de repetição do ato citatório. Impugnação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. Cartas enviadas ao endereço dos devedores, recepcionadas por ente familiar, sem nenhuma ressalva. Recorrentes que tomaram conhecimento do início da fase de execução do julgado e apresentaram defesa, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório. Desnecessidade de repetição do ato citatório. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000979749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2240965-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que são agravantes
BORRACHAS PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, JOEL
HERMELINDO DE OLIVEIRA e MARIA INÊS BUSSARODI DE OLIVEIRA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No 32106 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240965-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BORRACHAS PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EPP E OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE MIRASSOL
JUIZ DR: MARCOS TAKAOKA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE.
Cartas enviadas ao endereço dos devedores, recepcionadas por
ente familiar, sem nenhuma ressalva. Recorrentes que tomaram
conhecimento do início da fase de execução do julgado e
apresentaram defesa, em respeito aos princípios da ampla
defesa e contraditório. Desnecessidade de repetição do ato
citatório. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Ratificação
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às fls.
143/145 (dos autos principais) que, na ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação e não reconheceu a nulidade de citação arguida pelos
agravantes.
Sustentam os recorrentes que a decisão hostilizada merece reforma e
defendem que a citação deles, concretizada na fase de conhecimento, é nula, pois as
cartas citatórias enviadas para as pessoas físicas foram recebidas por terceiras pessoas,
sem poderes para representa-los. No que tange a pessoa jurídica, alegam que a carta de
citação foi enviada para endereço diverso da sede da empresa e recebida por pessoa
relativamente incapaz e estranha ao processo, vez que nunca estabeleceu sede na Rua
Ivone Bilia Moreira, no 2940, Mirassol/SP. Buscam a reforma do decisum e o
provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da citação realizada na fase
de conhecimento e de todos os atos subsequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Recurso processado, indeferido o efeito suspensivo ativo almejado,
dispensadas as informações (fls. 115/116). Sem apresentação de contraminuta. Oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se ser hipótese de aplicação do permissivo contido no artigo
252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos em
geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento” (redação dada pelo Assento Regimental no 562/2017).
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado artigo
encontra respaldo em jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “No julgamento
da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os
fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de
fundamentação nem gera nulidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento”. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).
Assim, tendo a decisão hostilizada analisado corretamente as questões
suscitadas pelas partes, desnecessária a repetição pormenorizada dos termos nela
dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima mencionada.
A propósito, decidiu o magistrado “a quo”:
[...] Vistos. Fls. 78/86: Tratando-se de nulidade absoluta, a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
de citação válida pode ser arguida a qualquer tempo. No entanto, este
não é o caso dos autos. Nos autos principais no
1000551-63.2017.8.26.0358 os três requeridos foram citados no
seguinte endereço: Rua Ivone Bilia Moreira, no 2940, Portal da
Cidade, Mirassol/SP (fls. 67, 85 e 86 dos referidos autos). Nesta fase
de cumprimento de sentença os três executados foram intimados no
mesmo endereço (fls. 30/32), sendo apresentada impugnação ao
cumprimento de sentença em nome dos três executados às fls. 33/35.
Desta forma, resta evidente que o ato citatório alcançou sua
finalidade, sendo perfeito, válido e eficaz. Saliente-se, ainda, que a
própria executada M.I.B.D.O. recebeu a citação em nome do
executado J.H.D.O. à fls. 67 da fase de conhecimento e pessoa com o
mesmo sobrenome deste último executado, T.H., recebeu as citações
de fls. 85/86 (autos no 1000551-63.2017.8.26.0358). Apesar da
alegação no sentido de que T.H. era relativamente incapaz na data do
recebimento das citações na fase de conhecimento, não houve
qualquer comprovação nesse sentido. No mais, neste mesmo
endereço, a própria executada M.I.B.D.O. recebeu as três intimações
desta fase de cumprimento de sentença, conforme fls. 30/32. [...].
Acresço, em reforço, que os avisos de recebimento de fls. 67 e 86 (dos
autos da ação monitória de no 1000551-63.2017.8.26.0358) foram enviados ao endereço
dos devedores e, no que tange ao coexecutado Joel, retornou com a assinatura da
coexecutada Maria, que possui o mesmo sobrenome dele, ou seja, ente familiar. Frise-se
que os recorrentes tomaram conhecimento do procedimento, tanto que apresentaram sua
impugnação, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório (fls. 66/68 e
78/86 dos autos do cumprimento de sentença).
O receptor da correspondência não recusou o recebimento dela,
tampouco fez qualquer observação de que não conhecia seu destinatário.
Quanto a pessoa jurídica, a carta de citação foi encaminhada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
endereço de seu sócio José Hermelindo, fato que não pode ser desconsiderado (fls.
87/88 dos autos do cumprimento de sentença).
Sendo assim, não há qualquer irregularidade a macular a citação dos
agravantes, concretizada via carta com aviso de recebimento, a qual permanece hígida.
Portanto, deve a decisão hostilizada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Considerando os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator